Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 1.2. Na espécie, não demonstrado que a manutenção da posse precária do veículo pela ré ensejou violação a direito da personalidade do autor. Ademais, o autor/apelante não se desincumbiu (art. 373, I do CPC/2015) de demonstrar ofensa passível de reparação.
2.Recurso conhecido e desprovido.